Tribunal: TJES
Processo: 5002177-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002177-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA TOMAZ

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual “
o
vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

2.

Na hipótese dos autos, uma vez que a parcela final do contrato nº35.352923-5 estava prevista para 06/04/18 e a do contrato nº35.065446-6 para 06/01/18, –
dies a quo
– e a Ação de Execução foi ajuizada em 24/08/21 –
dies ad quem
–, verifica-se a não ocorrência da prescrição, posto que não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art.206, §5º, I, do Código Civil.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002177-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA TOMAZ

AGRAVADA:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA

FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
, ora apelante, ajuizou, em 24/08/21, Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
MARIA DA PENHA TOMAZ
, objetivando o recebimento da quantia de R$10.557,55 (dez mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos, decorrente dos contratos de financiamento nº35.352923-5 e nº35.065446-6, firmados no ano de 2016.

Nos termos do pactuado, o vencimento da primeira parcela do contrato nº35.352923-5 se daria em 06/11/16, e o da última parcela em
06/04/18
. Já o vencimento da primeira parcela do contrato nº35.065446-6 se daria em 06/08/16 e o da última em
06/01/18
.

Ocorre que tão somente parte das parcelas foram efetivamente adimplidas, o que ensejou o ajuizamento da ação de execução.

Entendendo que o prazo prescricional se iniciou em 06/11/16, quando do inadimplemento, a executada, ora apelante, apresentou Exceção de Pré-Executividade sustentando a prescrição dos débitos.

O juízo de piso proferiu então a sentença de Id 33442711, afastando a prescrição e rejeitando a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que o prazo prescricional somente teria se iniciado nas respectivas datas de vencimento final dos débitos.

Irresignada,
MARIA DA PENHA TOMAS
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 7371284), sustentando, em síntese, que:
I)
as dívidas objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial tiveram seu vencimento antecipado em 06/11/16, em razão do inadimplemento da executada;
II)
o feito executório foi ajuizado apenas em 24/08/21, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos;
III)
o termo inicial da prescrição a ser considerado é o do vencimento antecipado da dívida e não o do vencimento da última parcela.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo pela manutenção da decisão recorrida, pelas seguintes razões.

Em que pese o sustentado pela parte recorrente no sentido de que a cláusula de vencimento antecipado também antecipa o termo inicial do prazo prescricional em caso de inadimplemento, impõe-se ressaltar que a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é garantia conferida ao credor, não podendo, pois, ser interpretada de modo a prejudicá-lo.

Tal linha de raciocínio é adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento segundo o qual “
o
vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (STJ. AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/04/18, DJe de 30/04/18).

A título de ilustração do que acabo de expor, observe-se a didática ementa do julgamento do Recurso Especial nº1.523.661/SE (2015/0070070-4), que trata especificamente da questão:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUODO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO.

1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida.

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo.

4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).

5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes.

6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

7. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial nº1.523.661/SE. 2015/0070070-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator Designado: Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 26/06/18. Data de Publicação: 06/09/18). (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido tem se pronunciado este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO QUE NÃO ALTERA A FLUÊNCIA DO PRAZO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O c. STJ e o eg. TJES já pacificaram o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor não é capaz de antecipar o termo inicial para contagem do prazo prescricional, devendo a sua fluência iniciar a partir do vencimento da última parcela do contrato, tal como concluiu o julgador a quo.

2. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001005-21.2020.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Jaime Ferreira Abreu. Data de Publicação: 26/09/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacífico do c. STJ, o “vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela”
(AgInt no REsp 1.408.664/PR).

2. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006851-52.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Quarta Câmara Cível. Data de Publicação: 06/07/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
DATA EM QUE TORNOU-SE EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.

2) Deve ser afastada a prescrição declarada, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta, o qual se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento das últimas parcelas dos empréstimos o que, na hipótese dos autos, ocorreu em 10/01/2017 e 30/06/2016.

3) Considerando que a demanda foi proposta em 06/04/2021, resta afastada a prescrição, devendo ser anulada a r. sentença e determinado o prosseguimento do feito na origem.

4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006439-24.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 02/02/24). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO - ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A previsão contratual de vencimento antecipado de dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional respectivo.

[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº0007512-31.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Data de Publicação:20/10/23). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, uma vez que a parcela final do contrato nº35.352923-5 estava prevista para 06/04/18 e a do contrato nº35.065446-6 para 06/01/18, –
dies a quo
– e a Ação de Execução foi ajuizada em 24/08/21 –
dies ad quem
–, verifica-se a não ocorrência da prescrição, posto que não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art.206, §5º, I, do Código Civil.

Ademais, ainda que se considere a pretendida data de 06/11/16 como termo inicial, também não se vislumbra a ocorrência da prescrição, ante o ajuizamento da Ação de Execução pela agravada em 24/08/21.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios, posto que não fixados na origem.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.